Tribunal: TJDFT
Processo: 0726550-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 769 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento de sentença, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que havia deferido o pedido de penhora de eventuais créditos a receber em razão da condição do recorrente de associado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Brasiliense de Futebol, até o limite da dívida.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O acórdão claramente expôs que o caso dos autos não se amolda ao Tema 769 por não tratar de penhora de faturamento mensal do devedor, e sim de eventuais créditos relativos a repasses da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol. Ressaltou, ainda, que todos os recursos representativos da controvérsia se referem a execuções fiscais, enquanto os autos de origem não se regem pela Lei n. 6.830/80.
4. Quanto à alegada persecução de crédito em duplicidade, o acórdão destacou não haver nada a prover em virtude de, na ação de falência promovida pelo embargado, ter sido homologado o pedido de desistência do autor e extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC.
5. O embargante, inconformado com o resultado que lhe foi desfavorável, pretende apenas rediscutir a matéria já debatida em demasia no voto condutor. Assim, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.